Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Haja vista a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, intimem-se as partes embargadas para manifestação sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília, 15 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito